Tribunal: STF
Processo: ARE 1460744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (evento 11):



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. MORTE DO PACIENTE APÓS O DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPITAL PRIVADO PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, 6º 196 e 200 da Constituição Federal.



    Sustenta que o direito do demandante em ser ressarcido dos gastos decorrentes da internação em hospital privado decorre da demora do Distrito Federal em cumprir a determinação judicial de transferência do paciente do nosocômio privado para um estabelecimento da rede pública de saúde do DF.



    Assevera que “[n]ão há como sustentar a posição escalada pela Turma Recursal quanto à impossibilidade de se imputar ao ente estatal a responsabilidade pelo adimplemento das despesas hospitalares particulares ocorridas após a intimação da decisão judicial à Central de Regulação de Leitos para que se promova a transferência do paciente que se encontra na rede privada de saúde”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o “o pedido de se imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora” considerando a ausência de prova da alegada omissão estatal e que a busca por atendimento em hospital da rede privada foi uma opção do paciente, não havendo decisão judicial anterior a impor ao Distrito Federal à responsabilidade pelas despesas hospitalares ora debatidas.



    Os fundamentos adotados pela Corte de origem estão assim sintetizados:



    “IV. No entanto, a prova documental produzida no caso concreto não revela a alegada omissão estatal. O relatório elaborado por médico da rede privada de saúde (id 26501466, p.18), em atuação no Hospital Santa Lúcia Norte, atesta que o requerente deu entrada no hospital particular em 18 de março de 2021 para tratamento. Não há demonstração de que o requerente precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. 



    V. No ponto, resulta demonstrado que o requerente optou por ser atendido na rede privada de saúde antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos e não se pode admitir que o usuário do sistema público, por mera liberalidade e conveniência, opte por procurar a rede privada e depois solicite que o Poder Público arque com os custos do seu tratamento, sem a necessária triagem médica da rede pública e os critérios de prioridade e acesso igualitário às ações de saúde. “Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário.” Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acórdão 1624907, Dje: 13.10.2022).



    VI. Demais disso, o artigo 8º do Decreto 7508/2011 dispõe que “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” e será pautado pela “avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico” (artigo 11 do Decreto supracitado), o que não foi observado no caso concreto. 



    VII. E conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094 (Tema 1.033), “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”. VIII. Nesse norte, ressalta-se que o caso concreto não se amolda ao Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde por decisão judicial. No caso, o paciente procurou diretamente o hospital privado para atendimento sem negativa de atendimento na rede pública. Se diferencia, portanto, daquelas ações em que o Poder Público, em observância à decisão judicial, providencia internação do paciente em hospital da rede privada às suas expensas, diante da inexistência de vagas disponíveis na rede pública de saúde.



    VIII. Nesse norte, ressalta-se que o caso concreto não se amolda ao Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde por decisão judicial. No caso, o paciente procurou diretamente o hospital privado para atendimento sem negativa de atendimento na rede pública. Se diferencia, portanto, daquelas ações em que o Poder Público, em observância à decisão judicial, providencia internação do paciente em hospital da rede privada às suas expensas, diante da inexistência de vagas disponíveis na rede pública de saúde. 



    IX. Logo, sem demonstração da omissão estatal, não merece reforma a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento formulado pelo requerente. 



    X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3º). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.431.976/DF - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber (Presidente), DJe de 20/6/23)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 634.955-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 634.502-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/3/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 839.974-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente